Tribunal: STF
Processo: Rcl 50832
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Vilma Freitas dos Santos e Aparecido Altonio Fernandes Freitas, em face de ato do Delegado da Polícia Federal em Guaíra - DPF/GRA/PR, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido na Súmula Vinculante nº 24.



    Na peça vestibular, afirmam os reclamantes que a autoridade reclamada teria violado a súmula vinculante em questão ao instaurar o inquérito nº 50002685620204047004, voltado à apuração de suposta prática de crime tributário sem que houvesse a constituição definitiva dos créditos tributários.



    Aduzem, para tanto, que, 



    “[n]o presente caso, a reclamação é ajuizada em face da decisão proferida pelo Delegado da Polícia que além de ter instaurado Inquérito Policial antes da constituição definitiva dos créditos tributários em questão, não suspendeu a investigação após o pedido da parte reclamante, inclusive, determinando a realização de novas oitivas, em nítida afronta à Súmula Vinculante nº 24 deste Supremo Tribunal Federal.” 



    Nesse sentido, esclarecem que “[a] empresa onde os reclamantes figuraram como sócios foi submetida a verificação fiscal através do agente fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal nº.09.1.03.00-2007-00387-9, qual procedeu a análise do livros e documentos da empresa.”



    Na sequência, acrescentam:



    “Na referida auditoria fiscal, segundo a ótica do r.fiscal, foi constado que o contribuinte, fez sua opção pelo SIMPLES, a partir de 01 de janeiro de 1997, e nos anos de 2003 e 2004 alcançou um faturamento não amparado pela legislação, o que adveio sua exclusão da Sistemática do SIMPLES, através do Ato Declaratório 23/2007, EM 11.07.07, referente aos ano-calendário 2004 e 2005. 



    Considerando a exclusão do SIMPLES, o contribuinte/empresa, foi intimada a apresentar sua escrituração contábil de forma que se poderia apurar o Lucro Real Trimestral para os referidos anos calendários. 



    Ao par disto, antes mesmo de qualquer certeza da liquidez das referidas infrações e os mencionados créditos tributários, foi oferecida uma Representação Fiscal Para Fins Penais, autuada sob o nº.10.935.003342/2007-79, juntamente com documentos que a instruem.



    Salientam que,



    “[a]lém do referido Processo Administrativo Fiscal, vinculados a ele restaram instaurados os PAF nº 10935,003.339/2007-55 e PAF nº 10935.003.341/2007- 24.



    Ou seja, verificando-se a Representação Fiscal para Fins Penais 10935.003342/2007-79 expedida pela Receita Federal do Brasil, observa-se que congrega três Processos Administrativos Fiscais, quais sejam 10935.003339/2007-55, 10935.003340/2007-80 e 10935.003341/2007-24, totalizando R$ 2.547.771,18 em créditos tributários exigíveis.”



    Ressaltam a inviabilidade das investigações, considerando que um dos processos, o de nº 10935.003340/2007-80, cujo objeto é a “exclusão do sistema simples” não conta com constituição definitiva de crédito tributário, bem como repercute na nulidade dos demais processos administrativos fiscais, pois:



    “a empresa da qual a investigada era sócia cotista vinha recolhendo os impostos no SIMPLES NACIONAL, no entanto, através de fiscalização in loco a época, o auditor da Receita Federal, entendeu que a empresa havia sido desenquadrada do SIMPLES, devendo recolher os impostos, de forma retroativa, como se estivesse no lucro presumido ou arbitrado. Desta forma, a exclusão do SIMPLES NACIONAL e seus efeitos retroativos, foram a causa primeira da existência da lavratura dos autos de infração quanto a constituição do IPI, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.”



    Apontam a pendência de deliberação acerca de suposta ilegalidade da exclusão do “SIMPLES”, mediante recurso dirigido ao Conselho Administrativo - CARF, entendendo necessário aguardar a prolação de decisão no âmbito administrativo.



    Em síntese sustentam que, “inexiste justa causa para a continuidade do presente inquérito, primeiramente, porque o processo administrativo que deu causa aos outros processos, - ainda não foi julgado definitivamente, e segundo, porque pende dúvidas do trânsito em julgado do processo nº 10935.003.341/2007-24.”



    Em reforço, argumentam:



    “Dessa forma, percebe-se que a exigibilidade do crédito tributário somente será definitiva quando esgotadas as instâncias administrativas e os meios recursais cabíveis, somente sendo possível cogitar de crime contra a ordem tributária quando finalizadas todas as disposições sobre o lançamento do crédito tributário.” (Grifos do original)



    Por fim, alegam violação do contraditório e da ampla defesa a caracterizar constrangimento ilegal, pois, consoante destacam - “os sócios da empresa investigada estarão respondendo por suposta prática criminal sem que exista previamente a materialidade do crime.”



    Anotam a necessidade e suspender as oitivas designadas para ocorrer a partir do dia 2/12/21 às 15:00 horas.



    Requer-se:



    “a) O DEFERIMENTO da medida liminar, com fulcro no art. 989, inc. II do CPC, determinando a SUSPENSÃO/TRANCAMENTO do Inquérito Policial nº 50002685620204047004 - IPL: 2020/0019995-DPF/GRA/PR perante à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR – Tribunal Regional Federal da 4ª Região até o julgamento definitivo do mérito, comunicação as testemunhas intimadas para oitiva já agendadas para a essa semana, tudo em respeito, ao contraditório e ampla defesa, evitando decisão surpresa (art.10 do CPC), qual se aplica de forma subsidiaria ao presente feito. 



    b) A PROCEDÊNCIA da reclamação, nos termos do 992 do CPC, diante da violação da Súmula Vinculante nº 24 deste STF, a fim de que seja determinando o trancamento/extinção do inquérito policial, anulando-se, inclusive, todas as provas até aqui constituídas, determinando-se, a imediata comunicação as testemunhas intimadas para oitiva já agendadas para essa semana, tudo em respeito, ao contraditório e ampla defesa, evitando decisão surpresa (art.10 do CPC), qual se aplica de forma subsidiaria ao presente feito. 



    c) A intimação do DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL VICTOR DOS SANTOS BAPTISTA, lotado e em exercício na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para que preste as informações que se fizerem necessárias; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para se manifestar nos autos; 



    e) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos. 



    f) A condenação do Reclamado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”



    Em 1º/12/2021, indeferi o pedido liminar e solicitei informações a autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas. (eDoc. 19).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina pela improcedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    Das informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada, transcrevo o seguinte excerto relativo ao que interessa: 



    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado mediante Portaria no dia 27/12/2019, sob o nº 0479/2019-DPF/GRA/PF, posteriormente retombado para o sistema policial eletrônico ePol, sob o nº 2020.0019995-DPF/GRA/PR e inserido no sistema eletrônico utilizado pela Justiça Federal no Paraná, o eProc, sob o nº 50002685622020404 7004. A instauração do procedimento investigativo atendeu Requisição do Ministério Público Federal, consubstanciada no Oficio nº 506/2019/GABPRM2, da Procuradoria da República no município de Umuarama-PR, em razão de crédito tributário constituído contra a empresa PEGASUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA-CNPJ 03.541.909/0001-45. 



    A referida requisição veio instruída com a Representação Fiscal para Fins Penais nº 10935.003342/2007-79, expedida pela Receita Federal do Brasil, cujos créditos tributários constituídos totalizavam à época R$ 2.547.771,18. Na representação fiscal também foram indicados os sócios, administradores e o contador que assinava a ‘contabilidade da empresa. No Oficio nº 184/2020-DRF/CTA/Gabinete, datado de 05 de fevereiro de 2020, a Receita Federal informa a condição de cada um dos processos administrativos fiscais vinculados à Representação Fiscal para Fins Penais nº 10935.003342/2007-79, apontando que dois deles já possuíam crédito tributário constituído, visto que já inscritos em dívida ativa, conforme segue: 



    • PAF 10935.0_03339/2007-55 - Data Constituição Definitiva 28 06/2018 - Não Parcelado - Devedor Inscrito em Dívida Ativa; 



    • PAF 10935.003340/2007-80 -Data Constituição Definitiva ainda não houve - Não Parcelado - Exigibilidade Suspensa; " 



    • PAF 10935.003341/2007-24 - Data Constituição Definitiva 02/10/2015 - Não Parcelado - Devedor Inscrito em Dívida Ativa; 



    Existindo crédito tributário definitivamente constituído em montante superior a 20 mil reais, devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança e não havendo parcelamento ou outra medida suspensiva, manteve-se o curso do inquérito. Embora não tenha sido expressamente declarado no início de 2020, frise-se que a investigação prosseguiu em relação aos créditos definitivamente constituídos, inclusive pelo fato do início da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva a eles relativa. 



    No decurso do procedimento foram realizadas as oitivas das pessoas responsáveis pela empresa, algumas delas apontadas na própria representação fiscal e outras referidas nas oitivas já realizadas. Vilma Freitas, sócia da empresa, foi ouvida em Termos de Declarações no dia 28/01/2021 e Aparecido Altonio Fernandes, irmão de Vilma e referido por ela como proprietário e gestor de fato da empresa, foi ouvido em Termo de Declarações no dia 16/03/2021. Não há indiciados no inquérito, porém, as oitivas são essenciais para a identificação dos efetivos responsáveis pela empresa.



    Após recente intimação de Marcos Lissoni, Valdir Amado e José Gil de Oliveira, foi requerido nos autos do procedimento investigativo, pelo defensor constituído por Vilma de Freitas, o advogado Dr. Juarez Casagrande, o trancamento do inquérito policial, sob o argumento que um dos processos administrativos fiscais, qual seja o de nº 10935.003340/2007-80, não teria sido encerrado. Além disso, alegou que em relação ao PAF 10935.003341/2007-24, em consulta ao CARF, sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, restou dúvida acerca do trânsito em julgado do referido procedimento.



    O teor do requerimento não trouxe fato novo, visto que o Ofício nº 184/2020-DRF/CTA/Gabinete já apontava que o PAF 10935.003340/2007-80 não havia sido encerrado, além de indicar que os PAFs 10935.003339/2007-55 e 10935 .003341/2007-24 já possuíam créditos tributários definitivamente constituídos e inclusive, já inscritos em dívida ativa. Embora o requerente também tenha questionado o andamento do PAF 10935.003341/2007-24, ainda restou incontroverso o PAF 10935.003339/2007-55, portanto, apto a fundar o devido andamento da investigação. Diante disso e do decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva relativa aos PAFs efetivamente encerrados, decidiu-se pela manutenção do curso do inquérito, assim como, das diligências necessárias à sua elucidação, com a identificação e oitiva dos sócios, administradores e contadores de fato e de direito, dentre eles José Gil de Oliveira e Marcos Lissoni. 



    Conforme aventado no requerimento supramencionado, o PAF 10935.003340/2007-80 trataria de questão adjacente à constituição dos tributos nos PAFs 10935.003339/2007-55 e 10935.003341/2007-24. Porém, são processos fiscais independentes, com cursos distintos. Os dois últimos estão encerrados e os referidos créditos definitivamente lançados, conforme se depreende da sua inscrição em dívida ativa para cobrança, denotando que na via judicial ou administrativa não foi obtida qualquer medida suspensiva da cobrança e da efetiva constituição do tributo. 



    (...)



    Por certo que, desde a representação fiscal, requisição ministerial e efetiva instauração do inquérito policial, a investigação prossegue em razão e em relação aos créditos tributários definitivamente constituídos, conforme se observou nos autos e recentemente, nos dados atualizados trazidos pela PGFN. Se ao longo das investigações sobrevir informação de decisão administrativa ou judicial suspensiva da cobrança, ou o parcelamento dos tributos estabelecidos nos PAFs 10935.003341/2007-24 e 10935.003339/2007-55, a persecução penal será interrompida, assim como, também seria interrompido o decurso do prazo prescricional. 



    (...)



    O trancamento da investigação em curso e consequente arquivamento do inquérito policial redundaria em risco de perecimento da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, já que os créditos tributários decorrentes dos PAFs 10935.003341/2007-24 e 10935.003339/2007-55 estão constituídos desde de 2015 e 2018, e os respectivos prazos prescricionais em curso.” (Doc. 19).



    Como visto, das informações apresentadas pela autoridade reclamada, bem como dos documentos que a acompanham, é possível constatar a confirmação do lançamento definitivo dos créditos tributários relativos a dois dos três processos administrativos referidos na inicial (10935003.339/2007-55 e 10935.003341/2007-24, cuja constituição definitiva ocorreu respectivamente em 28.6.2018 e 2.10.2015), os quais ensejaram o início da persecução para apuração do tipo penal descrito no art. 1º da Lei nº 8.137/90 - inclusive com indicação de inscrição em dívida ativa.



    Vê-se, ainda, que a autoridade reclamada afirmou que “a investigação prossegue em razão e em relação aos créditos tributários definitivamente constituídos”, tendo consignado que sobrevindo, ao longo das investigações, qualquer informação acerca de decisão administrativa ou judicial suspensiva da cobrança ou relativa ao parcelamento do débito, a persecução penal será interrompida, 



    Logo, não há que se falar em descumprimento do que decidido na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    Ademais, conforme a Jurisprudência da Corte, a suspensão/trancamento de inquérito/ação penal só deve em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos. Sob essa ótica, destaco:



     “1) RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF QUE VEDA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. 



    2) IN CASU, A AÇÃO PENAL FOI AJUIZADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, O QUE IMPEDE A SUA ANULAÇÃO OU TRANCAMENTO, MESMO QUE O INQUÉRITO POLICIAL A ELA REFERENTE TENHA SIDO INSTAURADO PREVIAMENTE À ALUDIDA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. 



    3) EVENTUAL VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO SE TRANSFERE À AÇÃO PENAL RESPECTIVA, PORQUANTO O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEPENDE DA INSTAURAÇÃO DE QUALQUER PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PARA A APURAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES DO STF. 



    4) MANIFESTA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FORÇA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E A ELA FOI NEGADO SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 21, §1º, DO RISTF.”(Rcl nº 14.432/SP-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/2/13).”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente